Tribunal: TJDFT
Processo: 0744837-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA – ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DA MESMA ETAPA DE ENSINO EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional de ensino relativa ao certame realizado, consoante jurisprudência do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.